Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724407-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES PACIENTE: GILVAN DE AZEVEDO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Victor Hugo de Azevedo Borges, em favor de Gilvan de Azevedo Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos n.o 0726048-48.2021.8.07.0001, da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26/07/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Policiais realizavam campana no local em razão de denúncias anônimas e visualizaram o paciente supostamente efetuar uma venda de drogas, logrando êxito em abordar o usuário, com o qual foi encontrada uma porção de crack. O usuário confirmou que adquiriu uma porção de crack do paciente, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), sendo que, na mesma oportunidade, efetuou o pagamento de uma dívida anterior, também relacionada a drogas, no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Após a confirmação da comercialização ilícita de entorpecente e diante da situação flagrancial, os policiais abordaram o paciente, que ainda se encontrava em frente ao portão de sua residência e fizeram uma busca no local, onde localizaram mais 03 (três) pedras de crack embaladas individualmente, dois radiocomunicadores, dinheiro, papel destinado à embalagem das drogas e quatro telefones celulares. O paciente, perante a autoridade policial, preferiu utilizar o direito de permanecer em silêncio. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que o paciente é usuário de crack e que praticou o ilícito apenas para sustentar seu vício, o que é corroborado pela pequena quantidade de droga encontrada em seu poder, além da quantia ínfima de dinheiro. Alega que o rolo de saco plástico apreendido se destina a embalagem de verduras que são cultivadas na residência, os celulares são antigos e em sua maioria não funcionam, e os radiocomunicadores são utilizados para entretenimento. Argumenta que em outra ação penal movida contra o paciente pelo mesmo crime foi encontrada em seu poder pouca quantidade de droga e dinheiro, o que corrobora a informação de que o paciente realizou o ilícito apenas para sustentar seu vício em crack e cocaína, não se mostrando razoável seu encarceramento, devendo o acusado ser encaminhado para tratamento ambulatorial adequado. Alega que o paciente é portador de asma crônica, fazendo uso do remédio Aerolin, possuindo direito a medidas cautelares diversas da prisão. Afirma que o paciente é inimputável pelo fato de ser dependente químico de crack e cocaína desde os 15 (quinze) anos de idade, sendo que seu estado mental está afetado em razão dos vários anos de uso de entorpecentes. Aduz, ainda, que o paciente já foi diagnosticado como portador de doença mental. Assevera que, em razão da asma crônica e da debilidade de sua saúde física e mental, o paciente faz jus à prisão domiciliar, mormente em razão do vírus Covid-19, uma vez que ainda não foi vacinado. Destaca que a prisão preventiva foi decretada com fundamento em ações penais em curso, não restando caracterizada a reincidência ou os maus antecedentes, e que o paciente nunca praticou crimes com violência ou grave ameaça. Pede o deferimento da medida liminar para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, prisão domiciliar e obrigatoriedade de comparecimento a tratamento ambulatorial adequado. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. Postula, ainda, o encaminhamento do paciente para a realização de exame psicológico de sanidade mental e para que seja analisado seu grau de dependência química. É o relatório. De início, observa-se que não consta dos autos que a Defesa constituída tenha requerido ao Juízo a quo a prisão domiciliar humanitária e o encaminhamento do paciente para realização dos exames de sanidade mental e de dependência química. Tampouco consta qualquer comprovante das alegações. Deve, portanto, a Defesa formular o pleito primeiramente ao magistrado de origem e, apenas em caso de indeferimento, dirigir o inconformismo a esta Corte. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, constata-se que o crime imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos. Por outro lado, embora não exista certidão de condenação nos autos, há notícia de envolvimento do paciente com tráfico de drogas no Estado de São Paulo, sendo que o próprio paciente, na audiência de custódia, admitiu que possui condenação definitiva por tráfico de drogas naquele estado, de modo que é reincidente em crime doloso, restando demonstrado o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e do usuário, bem como pela apreensão da droga e de dinheiro na posse do paciente. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. Com efeito, o paciente além de admitir que possui condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, havia sido preso no mês de maio de 2021, também por tráfico de drogas, sendo que estava em gozo de liberdade provisória. Assim, a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “[...] Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Inquéritos policiais e ações penais em curso servem como fundamento para a decretação da prisão preventiva de investigados, diante do risco concreto de reiteração delitiva. Entendimento sedimentado do STJ. Compatibilidade do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (semiaberto) com a segregação provisória. Impetração admitida; ordem denegada [...]” (Acórdão 1355874, 07192057020218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador